Tribunal: TJES
Processo: 5043820-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043820-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERALDO CABRAL PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5043820-73.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ERALDO CABRAL PEREIRA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

V O T O

O EXMO. SENHOR JUIZ DE DIREITO RELATOR:

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ERALDO CABRAL PEREIRA
contra a r. sentença prolatada pelo 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados em sua Ação Declaratória de Decadência/Nulidade ajuizada em face do
DETRAN/ES
.

A controvérsia tem origem na autuação do Recorrente em 19/11/2023 por suposta infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – recusa ao teste do etilômetro (AIT nº BA00346536).

Em suas razões recursais, a parte Recorrente pugna pela reforma da decisão originária, sustentando, em essência, a nulidade do processo administrativo punitivo por afronta à regra estabelecida no art. 261, § 10, do CTB. Alega que o órgão de trânsito não instaurou o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) de forma concomitante ao processo de aplicação da penalidade de multa, desrespeitando as diretrizes legais e prazos previstos nas Resoluções do CONTRAN.

Foram apresentadas contrarrazões pela Autarquia de Trânsito, pugnando pela manutenção da sentença sob a justificativa de que a separação dos procedimentos consubstancia a prática atual do órgão por falta de regulamentação sistêmica, sem causar prejuízos à ampla defesa do condutor.

É o breve relatório. Passo a decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado e defiro a gratuidade da justiça ao Recorrente (art. 98 do CPC).

A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em perquirir a validade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir instaurado de modo autônomo, dissociado e em momento posterior ao procedimento voltado à imposição da penalidade pecuniária (multa).

Respeitado o entendimento esposado pelo Juízo
a quo
, entendo que a r. sentença merece
reforma
.

O legislador pátrio, visando conferir maior celeridade, eficiência e segurança jurídica aos procedimentos de trânsito, promoveu substanciais alterações no Código de Trânsito Brasileiro por meio das Leis nº 13.281/2016 e nº 14.071/2020. Dentre essas inovações, o art. 261, § 10, do CTB passou a estabelecer um rito imperativo e obrigatório para as infrações que preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir (como é o caso do art. 165-A do CTB):

Art. 261. (...) § 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo
deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa
, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran.

Regulamentando o mandamento legal, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), por meio do art. 8º da Resolução nº 723/2018 (com a redação dada pela Resolução nº 844/2021), reforçou o imperativo da simultaneidade procedimental.

No caso em apreço, restou incontroverso que a Administração autuou o condutor em novembro de 2023, mas tramitou a apuração da multa sem a concomitante instauração do respectivo processo de suspensão (PSDD). A justificativa lançada pelo DETRAN/ES em sua defesa — escudada em suposta ausência de adequação de seus sistemas internos — não tem o condão de legitimar a violação a dispositivo de Lei Federal que assegura rito específico em favor dos administrados. A inobservância da simultaneidade não configura mera irregularidade, mas consubstancia
ilegalidade formal
que fulmina o devido processo legal administrativo.

Nesse exato sentido, perfilhando a intelecção de que a falta de concomitância gera a nulidade do procedimento, trago à colação percuciente aresto recentemente firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), sob a relatoria do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, cuja ementa adoto como razões de decidir:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR INFRAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE COM O PROCESSO DE APLICAÇÃO DA MULTA. PRAZO LEGAL DESCUMPRIDO. NULIDADE CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.
I – O art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, determina a obrigatoriedade de instauração concomitante dos processos administrativos de aplicação da multa e de suspensão do direito de dirigir, quando a penalidade de suspensão decorre de infração específica. II – O art. 8º da Resolução CONTRAN nº 723/2018, com a redação dada pela Resolução nº 844/2021, reforça essa exigência de simultaneidade procedimental, fixando, ainda, o prazo máximo de 180 ou 360 dias para expedição da notificação da penalidade, conforme haja ou não defesa prévia. (...)
IV – A violação ao § 10 do art. 261 do CTB e ao art. 8º da Resolução CONTRAN nº 723/2018 impõe a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, por configurar ilegalidade formal insanável, violadora do devido processo legal administrativo.
V – Remessa conhecida. Sentença confirmada.
(TJES, Remessa Necessária Cível nº 5022425-59.2023.8.08.0024, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador vencedor: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS)

Desse modo, restando cabalmente demonstrado o desatendimento ao comando legal de simultaneidade e de tempestividade procedimental atinente ao AIT BA00346536, a invalidação do respectivo PSDD é a única via possível, operando-se o reconhecimento da decadência/nulidade do direito de impor a suspensão.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. sentença de piso, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte,
DECLARO a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD)
atrelado ao Auto de Infração nº BA00346536 e
DETERMINO
ao DETRAN/ES o cancelamento de eventuais penalidades de suspensão impostas com base no aludido auto, bem como a retirada de toda e qualquer restrição do prontuário (CNH) do Recorrente decorrente especificamente desta autuação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento integral do recurso (inteligência do art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VISTA DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que reconheceu a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), instaurado em decorrência de infração autossuspensiva prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, ao fundamento de que o procedimento administrativo não teria sido instaurado concomitantemente ao processo de imposição de penalidade de multa, em suposta afronta ao art. 261, § 10, do CTB e às Resoluções CONTRAN nº 723/2018 e nº 844/2021.

O voto do eminente Relator dá provimento ao recurso, por entender configurado vício formal insanável decorrente da instauração sucessiva e tardia do PSDD.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Com a devida vênia, entendo que a insurgência recursal merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se à interpretação do art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, introduzido pela Lei nº 14.071/2020, especialmente quanto à necessidade de instauração simultânea do processo de suspensão do direito de dirigir nas hipóteses de infrações autossuspensivas.

Todavia, ainda que se admita eventual inobservância do momento procedimental ideal para instauração do PSDD, não se verifica, no caso concreto, demonstração de efetivo prejuízo à parte autora apto a justificar a decretação de nulidade do processo administrativo.

O ordenamento jurídico pátrio prestigia o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 282, § 1º. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Embora o dispositivo esteja inserido na disciplina das nulidades processuais civis, sua aplicação irradia-se para o processo administrativo sancionador, especialmente diante dos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da segurança jurídica.

No caso concreto, não há qualquer demonstração de que a instauração posterior do PSDD tenha comprometido o exercício do contraditório ou da ampla defesa pelo condutor. Ao revés, verifica-se que a parte foi regularmente notificada, apresentou defesa administrativa e teve assegurados os meios recursais cabíveis.

A finalidade essencial do procedimento administrativo foi integralmente alcançada, inexistindo qualquer elemento indicativo de cerceamento defensivo ou surpresa processual.

O art. 261, § 10, do CTB, ao prever a instauração concomitante do processo de suspensão, possui nítido caráter procedimental e organizacional, não havendo previsão legal expressa de nulidade automática do procedimento em caso de descumprimento temporal.

Interpretar a norma em sentido diverso implicaria adoção de formalismo excessivo incompatível com a moderna orientação processual, que privilegia a efetividade dos atos administrativos e a preservação dos atos que atinjam sua finalidade sem prejuízo às partes.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a decretação de nulidade depende da comprovação concreta de prejuízo, inclusive no âmbito administrativo.

Assim, ausente demonstração efetiva de dano ao exercício do direito de defesa, não há fundamento jurídico suficiente para invalidação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo para NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça.